Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF (CPO). INSCRIÇÃO. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. DECISÃO DO TCDF. INSCRIÇÃO PERMITIDA SOMENTE PARA SUBTENENTES. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA.
1. O Tribunal de Contas do Distrito Federal decidiu que, “onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”, conforme decisão no 408/2022, proferida na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro André Clemente Lara de Oliveira.
2. Em razão do princípio da hierarquia, consagrado no artigo 42 da Constituição Federal e em atenção ao artigo 61 do Estatuto do Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os subtenentes podem se inscrever no curso de Preparação de Oficiais do CBMDF.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão liminar confirmada.